Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ. RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ.
2. É admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial.
3. Verifica-se a prejudicialidade externa, no caso concreto, em que eventual aplicação do entendimento manifestado pelo STJ, que está passível de modificação em razão da pendência de recurso, poderá resultar na extinção precoce do feito pela ocorrência da prescrição.
4. Recurso conhecido e não provido.